Tribunal: TJES
Processo: 5003943-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003943-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003943-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO: FERNANDO GAMA E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da Decisão reproduzida no ID 864635
, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares
excluiu
o Município de Linhares do polo passivo da
“Ação Indenizatória”
ajuizada por Fernando Gama em desfavor da ora Agravante e de outro e, por conseguinte, reconheceu a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito.

Em suas razões recursais (ID 864523) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que o Município de Linhares não poderia ter sido excluído do polo passivo da demanda, já que a barragem foi construída em atendimento a comando judicial por ele requerido.

Recurso recebido no efeito suspensivo, conforme Decisão de ID 880342.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 925808).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 11 de março de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003943-43.2020.8.08.0000

AGVTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO

AGVDO:
MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão acerca da legitimidade do Município de Linhares para figurar no polo passivo da ação originária.

Em síntese, o caso versa sobre os reflexos do desastre com a barragem de rejeitos da agravante no munícipio de Linhares/ES.

De plano, penso que a hipótese não enseja maiores delongas, uma vez ser tema reiterado nesta Corte, sendo reconhecida a legitimidade do Município de Linhares, ao menos em
status assertionis
e por prudência.

Inclusive, a título de ilustração, colaciono precedente de minha relatoria neste mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A simples interrupção do fornecimento de água da região e as agruras vivenciadas pela ameaça de contaminação da água no Município de Linhares, pelos rejeitos provenientes do rompimento da barragem em Mariana/MG, já são suficientes para subsidiar a condenação por abalo moral aos moradores que vivenciaram o evento danoso. II. O desastre ocorrido em Mariana/MG é fato público e notório, bem como suas consequências na região de Linhares/ES, mormente na Vila de Regência, local onde houve interrupção do fornecimento de água, modificação da rotina de vida dos munícipes, restando configurado o dever de indenizar. III. A fixação do dano moral deve levar em conta a condição social do ofendido, o grau de lesividade do ato, o caráter pedagógico da sanção ao ofensor e a implementação por ele de meios para minimizar o dano revelando-se desproporcional a fixação feita no juízo originário. IV. Valor minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais). V. Sucumbência pro rata. VI. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade , conhecer dos recursos, desprover o de Jerry da Vitoria Silva e dar parcial provimento ao de Samarco Mineração S.A., nos termos do voto do Relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075633, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)

Em tempo, colaciono julgado desta Corte reafirmando a tese do nobre Relator:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAGOA JUPARANÃ. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM. ALAGAMENTO. SAMARCO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÁ FÉ E EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Verifica-se que o magistrado singular concluiu, em análise inicial, pela ilegitimidade passiva do Município de Linhares, deixando de observar a Teoria da Asserção, segundo a qual a presença dos requisitos para se postular em juízo deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação (CÂMARA, ALEXANDRE FREITAS. Lições de Direito Processual Civil. Volume I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, 18ª ed.).
2.
Assim, me parece prematura a exclusão do polo passivo do município de Linhares, na medida que sob a ótica da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida mediante análise superficial das alegações do autor e, caso seja necessário o exame de provas, a questão será refletida no mérito. 3. Nesta senda, da leitura da petição inicial dos autos originários pode-se extrair que os autores, ora agravados, aduzem que são moradores de uma comunidade localizada ao redor da Lagoa Juparanã, que teve seu processo de cheia severamente modificado em razão da construção de barragem de emergência em Rio Pequeno.

4.
[...]
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002509, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

Diante do exposto, tenho por bem, com a devida vênia da tese divergente, acompanhar o nobre Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, provendo o recurso em epígrafe.

É como voto.

D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003943-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO: FERNANDO GAMA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, não é o primeiro Agravo de Instrumento submetido à apreciação deste Egrégio Órgão Colegiado em que se impugna decisão na qual o MM. Juiz
a quo
, em demanda originada da construção de barragem na Lagoa Juparanã, declara

a ilegitimidade passiva do Município de Linhares, determinando, em consequência, a sua exclusão do polo passivo e declinando, de ofício, sua competência para processar e julgar o feito.

Em um – dentre vários outros – Agravos de Instrumento de que sou Relator sobre o mesmo tema (0006319-31.2019.8.08.0030), assim consignei sobre a questão:

“
A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o Município de Linhares não pode ser excluído do polo passivo da demanda, já que a barragem foi construída em atendimento a comando judicial por ele requerido; 2º) houve indevida aplicação de multa por litigância de má-fé e Embargos de Declaração supostamente protelatórios.[...]

Da análise da decisão recorrida, verifica-se que o Magistrado singular analisou, pormenorizadamente, a fundo e em sede de cognição sumária, os elementos do processo originário (e de outros feitos) para concluir pela ilegitimidade passiva ad causam do Município de Linhares, ignorando, pois, o que preceitua a Teoria da Asserção – adotada pelo ordenamento jurídico pátrio –, segundo a qual a presença dos requisitos para se postular em juízo “deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação” (CÂMARA, ALEXANDRE FREITAS. Lições de Direito Processual Civil. Volume I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, 18ª ed.). [...]

Evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, tem-se reconhecido ainda o dano de difícil reparação, consubstanciado na violação aos princípios da celeridade e da economia processual, pois como salientado pela Agravante, a eventual reforma da decisão impugnada com a consequente reinclusão do Município de Linhares no polo passivo da demanda poderá acarretar na repetição de fases processuais com o fito de propiciar a este o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para permitir a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.”

Desta forma, ainda que os fundamentos contidos no trecho ora citado tenham partido do exercício de cognição sumária [precária e provisória] realizado na oportunidade, eles aparentam ser bastante semelhantes àqueles constantes em recente julgamento ocorrido nesta Egrégia Quarta Câmara Cível, isto é, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0006525-45.2019.8.08.0030, no âmbito do qual o
Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, assim consignou em seu voto [acompanhado à unanimidade]:

“
Trata-se de ação indenizatória de danos morais e materiais, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelos agravados em face da Samarco mineração S/A, Vale S/A e Município de Linhares, requerendo credito/auxilio financeiro de R$ 500,00 reais por mês até o retorno do nível normal das águas e o reparos em sua residência e que os mesmos sejam compelidos a contratar empresa especializada ao monitoramento e estudo técnico acerca de possíveis riscos de contaminação/doença aos moradores, bem como da fauna e da flora. Consta, ainda, nos pedidos formulados que seja fornecida água potável aos moradores da comunidade do patrimônio da Lagoa, por questão de saúde pública e acompanhamento e tratamento médico ao longo dos anos seguintes, destinado a controle, orientação e fornecimento do tratamento e dos medicamentos para cura ou controle de eventuais doenças causadas pelos danos originários da enchente provocada. [...]

Posteriormente foi proferida uma decisão que, excluindo do feito o ente público municipal, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Linhares.[...]

Seguindo o entendimento que tenho firmado nas demandas que me são dirigidas, é pacífico o acolhimento da teoria da asserção, como citado pelo magistrado singular em sua primeira decisão nos autos principais.

A análise quanto a pertinência subjetiva deve ser feita quando o julgamento da causa, firmando-se o entendimento de que, em razão dos fatos articulados não só pela autora, mas também pela agravante, que deva ser mantido no polo passivo o município de Linhares. [...]

É que a responsabilização perseguida, tendo por base o fato – alagamento – possui, ao menos dentro do universo cognoscível, ligação direta com uma demanda anterior, a Ação Civil Pública de número 0017045-06.2015.8.08.0030, ajuizada pelo Município de Linhares. Em decisão liminar, houve a determinação pelo juízo de 1º grau, de construção de uma barragem por parte da Samarco que, segundo afirmam os autores, impõe o dever de indenizar. Portanto, conforme vislumbrado no âmbito processual pela recorrente, se reconhecida a sua responsabilidade, entende que, amparada pela norma processual anteriormente citada, está habilitada a requerer a indenização junto ao ente federativo. [...]”

Peço até vênia pela longa transcrição do voto proferido pelo Eminente Desembargador Walace, mas penso que ela é necessária porque demonstra a extrema semelhança entre os fundamentos fáticos e jurídicos debatidos nos dois recursos, a reclamar, por isso mesmo, a mesma solução deste Egrégio Órgão Colegiado.

Assim, considerando a incidência, nos autos originários, da teoria da asserção (sobretudo em razão do vínculo que une o Município à construção da barragem) e, por outro lado, a inexistência de manejo de recursos protelatórios ou de má-fé processual, de rigor o provimento do recurso.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, manter o Município de Linhares no polo passivo da demanda.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Rememoro aos eminentes Pares que
a questão a ser solucionada no presente julgamento diz respeito a mais um caso oriundo
da construção de barragem na Lagoa Juparanã, no âmbito do qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares declarou

a ilegitimidade do Município de Linhares para figurar no polo passivo do processo principal, declinando, de ofício, sua competência para processar e julgar o feito.

Na sessão do dia 05 de abril do corrente ano proferi voto no sentido de conhecer e dar provimento ao presente recurso, para
reformar a decisão recorrida e manter o Município de Linhares no polo passivo da demanda.

Destaco, por oportuno, que tal posicionamento já foi adotado em diversos outros recursos idênticos julgados por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, inclusive em processos de minha relatoria, dos quais cito, apenas a título de exemplo, os seguintes: Agravo de Instrumento 030199003705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020; Agravo de Instrumento 030199002566, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020; Agravo de Instrumento 030199002285, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020; Agravo de Instrumento 030199002319, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020; Agravo de Instrumento 030199003002, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019.

Ocorre que, ao final da leitura do meu voto, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu algumas ponderações, alertando sobre a possível existência de “
decisão que reconheceu a competência da Vara Federal de Belo Horizonte para julgamento dos processos que envolvem a Samarco
”.

Neste sentido, pedi o retorno dos autos para melhor análise da questão e, após assim proceder, entendo por manter o voto por mim proferido anteriormente.

Isto porque, ao que me parece, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo pretendeu fazer referência ao Conflito de Competência nº 144.922/MG, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa peço vênia para transcrever, na parte que importa:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AFORADAS NO JUÍZO ESTADUAL E NA JUSTIÇA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DANOS SOCIOAMBIENTAIS. RIO DOCE. BEM PÚBLICO PERTENCENTE À UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORO COMPETENTE. SITUAÇÃO DE MULTICONFLITUOSIDADE. IMPACTOS REGIONAIS E NACIONAL. CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS OBJETO DO CONFLITO E OUTRAS QUE TRAMITAM NA 12ª VARA FEDERAL DE BELO HORIZONTE/MG. PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

1.
Conflito de competência suscitado pela empresa Samarco Mineração S.A. em decorrência da tramitação de ações civis públicas aforadas na Justiça Estadual e na Justiça Federal de Governador Valadares/MG, com o objetivo de determinar a distribuição de água mineral à população valadarense, em virtude da poluição do Rio Doce ocasionada com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.
2.
Conexão entre as ações civis públicas objeto do presente conflito, uma vez que em ambas se pretende suprir a população valadarense com a distribuição de água potável, além de determinar o monitoramento da água do Rio Doce na localidade.
3.
Existentes decisões conflitantes relativas à mesma causa de pedir e mesmo pedido, já proferidas na Justiça Estadual e na Justiça Federal de Governador Valadares/MG, mostra-se imperioso o julgamento conjunto das ações, para que se obtenha uniformidade e coerência na prestação jurisdicional, corolário da segurança jurídica. Precedentes.
4.
A competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae, sendo pois de caráter absoluto.
5
. Nos termos da Súmula 150/STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
6.
Interesse da União na causa, na medida em que toda a questão perpassa pela degradação de bem público federal, qual seja, o Rio Doce, e suas consequências sociais e ambientais, além de que o acidente decorreu da exploração de atividade minerária, cuja outorga cabe à União. [...]
8. Reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento das ações civis públicas referidas no presente conflito, cabe definir o foro competente para o seu julgamento.
FORO COMPETENTE (BELO HORIZONTE). [...] (CC 144.922/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 09/08/2016)

Conforme se infere a partir da leitura do precedente acima, a questão tratada diz respeito à competência para julgamento de ações coletivas que tenham por causa de pedir o acidente ocorrido na barragem de Fundão, localizada no Município de Mariana – MG.

Isto porque, nestas hipóteses, o objetivo é a tutela dos interesses difusos, caracterizados pela indeterminação dos sujeitos e indivisibilidade do objeto, de modo que o dano vai além de uma circunscrição judiciária. Assim, o que se julga é o próprio dano ambiental causado às águas do Rio Doce, bem público federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das ações.

Ocorre que, no presente caso, estamos diante de uma ação individual ajuizada com o objetivo de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do alagamento provocado na Lagoa Juparanã ocasionado pela construção de barragem determinada nos autos da Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030 (julgada pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares).

Desta forma, entendo que o precedente acima destacado não se aplica à presente hipótese, remanescendo a competência da Justiça estadual para julgar processos que tais.

Face o exposto,
mantenho o voto proferido na sessão do dia 05/04/2021 no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para
reformar a decisão impugnada e manter o Município de Linhares no polo passivo da demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Peço vista
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA LAGOA JUPARANÃ. ACIDENTE DA SAMARCO EM MARIANA/MG. PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. DANOS AOS MORADORES DA REGIÃO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No processo civil brasileiro a legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, isto é, a partir das assertivas lançadas pela parte autora na petição inicial. Doutrina.
2.
Em ação de indenização decorrente da construção de barragem na Lagoa Juparanã, a fim de evitar a contaminação das águas pelos dejetos de minério do Rio Doce oriundos do acidente ambiental ocorrido em Mariana-MG, o Município de Linhares, em princípio, possui legitimidade passiva
“ad causam”
por força da incidência da teoria da asserção e por se vincular aos fatos descritos nos autos, já que a construção foi determinada a pedido do mesmo em Ação Civil Pública proposta contra a Samarco Mineração S/A. Precedente do e. TJES.
3.
Decisão reformada.
4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.